Tribunal: TJPA
Processo: 0800035-61.2022.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800035-61.2022.8.14.0010

APELANTE: CLEIDE MERCES ALVES, JOSE NILSON SOUZA DA GAMA

APELADO: JOSE NILSON SOUZA DA GAMA, CLEIDE MERCES ALVES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA OU TEMERÁRIA. RECURSOS PROVIDOS PARA AFASTAR A MULTA.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por CLEIDE MERCES ALVES e JOSE NILSON SOUZA DA GAMA contra sentença que, nos autos de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável cumulada com Partilha de Bens, julgou improcedente o pedido de partilha do veículo HB20 e do pedido reconvencional sobre motocicletas, além de condenar ambas as partes por litigância de má-fé, com imposição de multa de 9% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a condenação das partes por litigância de má-fé, conforme previsto no art. 80 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litigância de má-fé exige conduta dolosa ou culpa grave, com o propósito de alterar a verdade dos fatos, obter vantagem indevida ou perturbar o regular andamento do processo.

A atuação das partes, limitada à divergência sobre a titularidade de bens adquiridos na constância da união estável, configura exercício regular do direito de ação, não se evidenciando dolo ou intenção temerária.

O pedido de partilha de imóvel foi excluído da lide pela própria autora, ao comunicar sua alienação, o que demonstra boa-fé.

O réu apresentou documentos que comprovam a inexistência de dívidas e justificativas plausíveis para a inclusão do imóvel na demanda.

A condenação por má-fé, por possuir caráter excepcional, exige prova inequívoca da conduta desleal, inexistente no caso concreto.

O Ministério Público opinou pelo provimento dos recursos, por ausência de elementos que sustentem a penalidade imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos, na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau.

Tese de julgamento
:

A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou culpa grave, não podendo ser presumida.

A simples improcedência de pedidos ou divergência interpretativa quanto à titularidade de bens não autoriza a aplicação da sanção.

A boa-fé é presumida e apenas se afasta mediante demonstração cabal de comportamento malicioso ou abusivo no processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0801137-90.2019.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 14.09.2021; TJPA, ApCiv nº 0800302-04.2020.8.14.0107, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 18.10.2022; TJMT, ApCiv nº 10000839720208110007, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12.11.2024; TJGO, ApCiv nº 04084916520198090093, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, j. 13.07.2020; TJDFT, ApCiv nº 0722883-22.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Agüena, j. 09.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 27 (vinte e sete) de maio de 2025 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator
ALEX
PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por CLEIDE MERCES ALVES e JOSE NILSON SOUZA DA GAMA em face da Sentença (ID nº 24040025) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, julgou improcedente o pedido de partilha do automóvel HB20, marca Hyundai, placa QDT-0974, e igualmente improcedente o pedido reconvencional referente a duas motocicletas supostamente vendidas, além de manter a condenação das partes por litigância de má-fé, no percentual de 9% sobre o valor da causa, estimada em R$ 100.000,00.

Em suas razões recursais (ID nº 24040027), a apelante CLEIDE MERCES ALVES sustenta, em síntese: (i) que a propriedade dos bens litigiosos já havia sido reconhecida pelas partes em processo anterior (Proc. 0007882-55.2019.8.14.0010); (ii) que houve erro do juízo ao manter a condenação por litigância de má-fé, pois não houve qualquer dolo ou conduta temerária; (iii) que o pedido de partilha do imóvel fora excluído da lide mediante petição (ID nº 71312462), ao se informar a venda do bem, e (iv) pugna pela reforma parcial da sentença, exclusivamente para afastar a sanção processual aplicada.

O apelante JOSE NILSON SOUZA DA GAMA, por sua vez, em seu recurso (ID nº 24040029), também requer a exclusão da penalidade de litigância de má-fé, aduzindo: (i) que nunca declarou que a transferência do imóvel tinha por finalidade fraudar credores; (ii) que os "empréstimos bancários" mencionados em contestação eram na verdade limites de crédito pessoal, já quitados, inexistindo qualquer prova de prejuízo ou credor identificado; (iii) que agiu sempre de boa-fé e buscou esclarecer os fatos mediante manifestações oportunas (ID nº 75732676), apresentando, inclusive, certidões de inexistência de débitos perante as instituições financeiras.

Em contrarrazões (ID nº 24040030), ambas as partes reiteram seus argumentos anteriores, requerendo, cada qual, a manutenção de suas teses e a exclusão da condenação por má-fé.

O Ministério Público, por meio de parecer exarado pelo Exmo. Procurador WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO (ID nº 24512854), manifestou-se pelo provimento dos recursos para afastar a condenação por litigância de má-fé, sob o fundamento de que não restou configurada conduta dolosa, temerária ou ofensiva aos deveres processuais das partes, não havendo elementos que justifiquem a aplicação do art. 80 do CPC.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação. De igual modo, conheço das contrarrazões apresentadas.

MÉRITO

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado restringe-se à avaliação da correção ou não da condenação das partes por litigância de má-fé imposta na instância singular.

A litigância de má-fé, conforme disciplinado pelo artigo 80 do Código de Processo Civil, pressupõe conduta processual reprovável, caracterizada por dolo ou culpa grave, com objetivo de induzir o juízo a erro, perturbar a marcha regular do processo ou obter vantagem indevida. A sanção, de natureza punitiva e pedagógica, requer comprovação inequívoca do comportamento desleal.

Na hipótese vertente, extrai-se dos autos que ambas as partes, representadas por patronos regulares, promoveram a presente demanda com a finalidade de partilhar bens que alegam ter adquirido no curso da relação afetiva, a saber: um imóvel (posteriormente excluído da lide) e um automóvel HB20.

Não obstante as vicissitudes quanto à titularidade formal desses bens - inclusive registrados em nome de terceiros - observa-se que a iniciativa das partes, longe de configurar conduta dolosa ou temerária, consubstancia o exercício regular do direito de ação e da busca da prestação jurisdicional. A existência de divergências sobre a presunção de propriedade ou de discussões sobre a boa-fé ou não de registros não é suficiente para inferir, por si só, a má-fé processual.

O ilustre Magistrado sentenciante entendeu que as partes teriam agido em conluio, ao propor a partilha de imóvel que, formalmente, não lhes pertencia, e cuja transmissão teria por objetivo frustrar eventuais credores. Contudo, tal juízo presuntivo de intenção não encontra suporte fático-probatório robusto nos autos, especialmente porque o demandado JOSE NILSON SOUZA DA GAMA juntou documentos comprovando a inexistência de débitos em seu nome junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal (ID nº 75732676), bem como apresentou justificativas plausíveis quanto ao histórico da transação e da relação com a ex-companheira.

Outrossim, a autora CLEIDE MERCES ALVES, ao reconhecer, em momento oportuno (ID nº 71312462), que o imóvel em discussão já havia sido alienado e requerer a sua exclusão da lide, demonstra ausência de propósito temerário ou escuso.

Como bem assinalado pelo douto Órgão Ministerial (ID nº 24512854), a má-fé processual não se presume, devendo resultar de conduta inequívoca de abuso de direito ou de uso malicioso do processo, o que manifestamente não se evidencia.
Vejamos jurisprudência desta Corte acerca do tema:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO -
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-No caso em tela, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o empréstimo, considerando a juntada não só do contrato firmado entre as partes, devidamente assinada pela requerente (ID Nº. 5516162), mas também cópia dos documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores para a conta bancária da autora (ID Nº. 5516162), restando, demonstrado, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição bancária apelada. 2- Assim, verifica-se a regular contratação dos empréstimos, tendo em vista que dos pactos consta a assinatura da requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos. 3. Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato da autora ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando igualmente não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.4-Desta feita, restou devidamente comprovado que a autora firmou o referido contrato com a banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.
5-No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, em litigância de má-fé, verifica-se a necessidade de afastar tal sanção, uma vez inexistir provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa da litigante. Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário
. 6-Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos. (Processo 0801137-90.2019.8.14.0301, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-14, publicado em 2021-09-17) (grifos nossos).

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO NOS TERMOS DO ART. 595 CC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2. De acordo com o STJ “na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas”.

3. Caso concreto, no qual, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

4.
O ordenamento jurídico brasileiro possui entendimento no sentido da presunção da boa-fé, razão pela qual caberia à parte ré/apelada ter comprovado a efetiva má-fé processual do apelante, o que entendo não ter restado evidenciado no caso em comento. Afastamento da multa por litigância de má-fé que se impõe.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente,
para afastar a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800302-04.2020.8.14.0107 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/10/2022)
(grifos nossos).

No mesmo sentido, jurisprudência dos Tribunais Pátrios sobre o tema:

“EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO OU CULPA GRAVE. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO
. I. Caso em exame Apelação interposta por Maria Gomes Cardoso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de débito e danos morais e impôs multa de 10% sobre o valor atualizado da causa por suposta litigância de má-fé, a ser revertida em favor do banco réu. II. Questão em discussão 2. A questão em debate consiste em verificar se, para a imposição da penalidade por litigância de má-fé, configura-se o dolo ou a culpa grave, conforme o art. 80 do CPC/2015, capaz de afastar a presunção de boa-fé. III. Razões de decidir 3. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige comprovação de dolo ou conduta desleal da parte, não bastando a simples improcedência dos pedidos. 4. Na situação, a parte autora alegou desconhecimento do contrato de empréstimo consignado, cabendo ao banco réu demonstrar a regularidade contratual, o que foi realizado mediante apresentação de extrato bancário. No entanto, a ausência de provas suficientes de dolo impede a aplicação da sanção. 5. Jurisprudência desta Corte reconhece que a imposição de multa por litigância de má-fé demanda prova clara e manifesta da intenção de alterar a verdade dos fatos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido, afastando a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Tese de julgamento: "A penalidade por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou culpa grave, não sendo presumível apenas pela improcedência da demanda." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 80 e 81” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000839720208110007, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2024) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MULTA AFASTADA.
1. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC.
2. Ausentes quaisquer um dos elementos acima referidos, impõe-se a exclusão da multa por litigância de má-fé. 3. Apelo provido, sem honorários recursais, nos termos do art . 85, § 11, do CPC. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA (TJ-GO – Apelação Cível nº. 04084916520198090093, Relator.: Des (a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 13/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020) (grifos nossos)

Ementa: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO ESPECÍFICO. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS
. TENTATIVA DE ACORDO. PRELIMINAR REJEITADA, APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Insurge-se o apelante contra sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixado em 5% do valor corrigido da causa, com fundamento no art. 80, inciso II, e art. 81, ambos do CPC. 2. Do cotejo da sentença com as razões recursais da apelação, observam-se argumentos voltados a rechaçar a conclusão adotada pelo magistrado, por atacar os pontos apresentados na decisão recorrida. Preliminar rejeitada. 3. Conforme o entendimento desta Corte, a aplicação de multa por litigância de má-fé pressupõe a verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, na prática dos atos discriminados no dispositivo legal em comento. 4. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé. 5. Preliminar rejeitada, apelação conhecida e provida em parte. Sentença reformada (TJ-DF 0722883-22 .2023.8.07.0001 1861061, Relator.: LEONOR AGUENA, Data de Julgamento: 09/05/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/05/2024) (grifos nossos).

No mesmo sentido, entendimento exarado pelo Ministério Público de 2º Grau:

“Para condenação por litigância de má-fé, prevista nos artigos do Código de Processo Civil, é imprescindível a configuração substancial da prática desta conduta, o que não se verifica no caso em tela somente pelo fato de constar a informação da existência de dívidas realizadas para a construção do imóvel. [...].

Cabe referir, no entanto, que a má-fé não se presume e deve ser provada de forma inequívoca, fato que não ocorreu nos autos, visto que não há nenhum elemento capaz de inferir que as partes buscaram induzir o Juízo a erro ou mesmo alterar a verdade dos fatos de forma culposa ou dolosa. Nesta toada, posteriormente foi demonstrado por José Nilson Souza da Gama a inexistência de dívidas (ID. 24040023) que ensejasse a condenação dos apelantes em litigância de má-fé, uma vez que a multa foi fundamentada em possível dívida contraída pelo casal. A litigância de má-fé é caracterizada pelo comportamento de uma das partes no processo judicial que age de forma mal-intencionada, com o objetivo de prejudicar a outra parte, distorcer a verdade dos fatos ou usar o processo para objetivos ilegítimos. Assim, para que haja condenação por litigância de má-fé, é necessário que a conduta da parte seja dolosa ou que, ao menos, ela tenha agido de forma temerária, violando os deveres processuais.

Quando se discute a partilha de bens em ações judiciais, muitas vezes as partes têm diferentes interpretações acerca de direitos ou valores envolvidos. Caso a conduta processual da parte não demonstre má-fé, mas apenas divergência de entendimento ou erro de fato, não é possível a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Além disso, se for comprovada a inexistência de dívidas ou irregularidades na partilha de bens, eventual questionamento judicial pode ser entendido como exercício legítimo do direito de ação ou defesa, desde que não haja abuso. [...].

Por fim, é válido salientar que a autora comunicou ao juízo (ID. 24040018) a venda do imóvel discutido e solicitou a exclusão do referido bem da partilha.

Vale registrar que a condenação por litigância de má-fé é medida excepcional e exige indícios concretos da má intenção ou abuso processual. Quando não há má-fé e a demanda decorre de dúvidas legítimas sobre a partilha de bens ou dívidas, não é razoável aplicar multa, sob pena de violar o direito das partes de buscar uma solução judicial para seus conflitos.

Portanto, tendo em vista ausência de má-fé das partes, manifesto-me pela reforma da sentença no sentido de excluir a condenação das partes em litigância de má-fé”
(grifos nossos).

Enfim, entendo que a manutenção da condenação por litigância de má-fé, inclusive com imposição de multa pecuniária sobre o valor da causa, mostra-se desarrazoada e desprovida de amparo legal, devendo ser reformada.

DIPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por CLEIDE MERCES ALVES e JOSE NILSON SOUZA DA GAMA, para AFASTAR a condenação de ambos por litigância de má-fé, com a consequente exclusão da multa fixada na sentença recorrida, na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2025